Tribunal: CARF
Processo: 19515.000007/2010-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.000007/2010-30
ACÓRDÃO
9202-011.864 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
12 de novembro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
MARIA LUCIA CAMARGO
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Exercício: 2006
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
SIMILITUDE
FÁTICA.
NÃO
CONHECIMENTO
O Recurso Especial não deve ser conhecido, pois os paradigmas indicados
não guardam relação de similitude fática com o aresto recorrido, fato que
torna inviável a aferição de divergência interpretativa entre os acórdãos
confrontados.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial da Fazenda Nacional.

Liziane Angelotti Meira – Relatora e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Francisco Ibiapino Luz,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Ronnie Soares Anderson (substituto integral), Leonam Rocha
Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.864 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.000007/2010-30
2
de Medeiros, Cleberson Alex Friess (substituto integral), Leonardo Nunez Campos (substituto
integral), Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (fls. 163 a 172), contra o Acórdão 2201-010.975, proferido pela 1a Turma Ordinária da 2a
Câmara da 2a Sejul do CARF (fls. 159 a 162), com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
MULTA POR FALTA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO FINAL DE ESPÓLIO. ERRO
NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. CANCELAMENTO DO AUTO DE
INFRAÇÃO.
A falta de apresentação da Declaração Final de Espólio está sujeita à multa,
conforme disposição dos artigos 88, inciso I da Lei 8.981/1995, 27 da Lei
9.532/1997 e do artigo 23, parágrafo 2o, da IN-SRF n. 81/2001. No entanto, há
erro na identificação do sujeito passivo quando a cobrança se dá em nome do
inventariante, na hipótese em que não houve encerramento formal de partilha.
No Recurso Especial, ao qual foi dado seguimento (fls. 180 a 183), a Fazenda
Nacional defendeu a inexistência de erro na identificação do sujeito passivo, visto que qualquer
herdeiro assume a titularidade do patrimônio do de cujus, podendo representá-lo, inclusive o
inventariante.
O sujeito passivo não apresentou Contrarrazões.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Liziane Angelotti Meira, Relatora
Quanto ao conhecimento, o que se extrai do recorrido é que, trata-se de
lançamento de crédito tributário de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) relativo à multa por
falta de entrega de declaração final de espólio, em que o lançamento foi efetuado em nome da
inventariante, que teria recebido valores de sucumbência devida ao de cujus, que deveriam ter
sido declarados como rendimentos tributáveis na declaração final de espólio do de cujus, o que
não foi feito.
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.864 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.000007/2010-30
3
Por seu turno, o que se extrai do paradigma (Acórdão no 106-13.957) é que, o auto
de infração foi lavrado em nome do de cujus, referente a IRPF por variação patrimonial a
descoberto. Como o falecimento do contribuinte tinha se dado antes da lavratura do auto de
infração, as intimações foram emitidas em nome do falecido, e endereçadas à inventariante. A
Turma paradigmática entendeu que não havia vício no lançamento por tais intimações e o próprio
auto de infração terem sido emitidos em nome do de cujus, e endereçados à inventariante, que
era a representante do espólio. Confira-se trechos do voto condutor do paradigma:
Conforme consta do auto de infração de fls. 96 a 100, por ocasião da lavratura do
Auto de Infração, o contribuinte já havida falecido, o que se constata claramente
dos documentos de fls. 57/66, juntados pelo Autuante, sendo que toda a
fiscalização, bem como o próprio lançamento foi efetuado em nome do de cujus,
ou seja, a pessoa física de Júlio César Picorelli.
Porém, adequadamente no entender deste Julgador, foram apresentadas as
Intimações e pedidos de esclarecimento à Inventariante, à exceção do Termo de
Início de Fiscalização que, não obstante em nome do de cujus, também foi
endereçado à Inventariante.
[...]
Sendo assim, não vislumbro vício formal ao mencionar-se nas Intimações o nome
do falecido, se em todos os momentos as Autoridades Fazendárias conclamaram a
Inventariante a participar dos atos inerentes ao procedimento administrativo
fiscal. (Grifou-se).
Assim, falta similitude nas situações analisadas pelas Turma cotejadas; no recorrido,
discute-se o erro na identificação do sujeito passivo, porque o lançamento se deu em nome da
inventariante; e no paradigma, discutia-se a nulidade do lançamento, porque as intimações e o
auto de infração tinham sido emitidos em nome do de cujus, mas endereçados em nome da
inventariante.
Diante da incongruência dos elementos fáticos entre as decisões confrontadas, voto
por não conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional.

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente e Relatora

Fl. 204
DF CARF MF
Original